Tribunal: TJSP
Processo: 4026153-97.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Bem móvel – Contrato estimatório – Consignação de veículo automotor – Ação declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda em face de revendedoras e de seu sócio - Sentença de procedência – Recurso dos réus - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguições preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade processual passiva –

Ementa:
Bem móvel – Contrato estimatório – Consignação de veículo automotor – Ação declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de indenização por danos materiais e morais – Demanda em face de revendedoras e de seu sócio - Sentença de procedência – Recurso dos réus - Manutenção do julgado - Cabimento – Arguições preliminares de inépcia da inicial e de ilegitimidade processual passiva – Afastamento - Autor que deixou veículo de sua propriedade "em consignação" junto às rés, para revenda – Bem que foi negociado, mas o preço não lhe foi integralmente repassado – Autor que, em acordo com a terceira adquirente, retomou o bem, mas danificado - Correta declaração de rescisão do contrato estimatório e condenação ao pagamento de indenização envolvendo os prejuízos materiais suportados – Dano moral – Cabimento – Montante arbitrado corretamente.

Apelo dos réus desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000097380
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
4026153-97.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
apelantes CMJ2 COMERCIO DE VEICULOS LTDA - OPÇÃO MIL
VEICULOS, MOISES TEODORICO VIANA (JUSTIÇA GRATUITA) e
OPÇÃO
MIL
COMERCIO
DE
VEICULOS
LTDA,
é
apelado
ALEXANDRE DONG KIL HONG.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
MARCOS RAMOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
39.200
Apelação no 4026153-97.2013.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelantes: Opção Mil Comercio de Veículos Ltda. e outros
Apelado: Alexandre Dong Kil Hong
Interessado: Antônio Celso Simões
Classificação: Bens móveis Declaratória
EMENTA: Bem móvel
Contrato estimatório

Consignação de veículo automotor Ação declaratória
de rescisão contratual com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais Demanda
em face de revendedoras e de seu sócio - Sentença de
procedência
Recurso dos réus - Manutenção do
julgado - Cabimento – Arguições preliminares de
inépcia da inicial e de ilegitimidade processual passiva
Afastamento - Autor que deixou veículo de sua
propriedade “em consignação” junto às rés, para
revenda Bem que foi negociado, mas o preço não lhe
foi integralmente repassado Autor que, em acordo
com a terceira adquirente, retomou o bem, mas
danificado - Correta declaração de rescisão do contrato
estimatório e condenação ao pagamento de indenização
envolvendo os prejuízos materiais suportados Dano
moral

Cabimento

Montante
arbitrado
corretamente.
Apelo dos réus desprovido.
VOTO DO RELATOR
Cuida-se de recurso de apelação interposto em
ação declaratória de rescisão contratual com pleito cumulado de
indenização por danos materiais e morais, fundada em contrato
estimatório de veículo automotor, proposta por Alexandre Dong
Kil Hong em face de “Opção Mil Comercio de Veículos Ltda.”,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
“CMJ2 Comércio de Veículos Ltda.” e Moisés Teodorico Viana,
onde proferida sentença que julgou procedente a pretensão
deduzida para declarar rescindido o pacto de mandato e entrega
de bem móvel, retornando as partes ao status quo ante, e
condenar os réus ao pagamento de R$ 6.534,0, a título de
indenização pelos danos materiais, com correção monetária e
juros legais de mora contados do desembolso, bem como o valor
de R$ 31.869,20 a título de indenização pelos danos morais,
corrigido e acrescido de juros de legais de mora desde o
arbitramento. Considerando que os réus pagaram ao autor o valor
de R$ 8.700,00, ficou autorizado o respectivo abatimento,
devidamente atualizado, do valor da condenação. Sucumbentes,
ficou a cargo dos réus o pagamento das custas e despesas
processuais, bem como honorários advocatícios do patrono da
parte adversa, estes fixados em 15% sobre o valor corrigido e
atualizado da condenação, observada a gratuidade de justiça
concedida fls. 402/406.
Aduzem as loja revendedoras e seu sócio, em sede
de preliminar, inépcia da inicial e ilegitimidade de parte da corré
“Opção Mil” e do sócio, pessoa natural. No mérito, sustentam
que o julgado carece de integral reforma ao argumento de que o
autor não lhes entregou o CRV preenchido e com firma
reconhecida, de modo que não estavam obrigados a pagar a
integralidade do preço de venda ajustado, nos termos das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
cláusulas 3a e 4a do contrato. Insurgem-se contra a condenação
que lhes foi imposta a título de danos materiais, na medida em
que a responsabilidade pelas avarias verificadas no veículo é da
terceira Laura Maria dos Santos, além do que os valores
perseguidos se referem a despesas de manutenção periódica e
outras que não se relacionam com o bem objeto da lide.
Impugnam a condenação a título de dano moral e,
subsidiariamente, rogam pela mitigação dos montantes arbitrados
- fls. 409/440.
Contrarrazões apresentadas às fls. 443/487, ao
que vieram os autos conclusos a este relator.
Recurso tempestivo e sem preparo, observada a
gratuidade de justiça.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
As preliminares de nulidade por cerceamento de
defesa e de inépcia da inicial devem ser de pronto afastadas
porque já foram objeto da decisão de fls. 326/327, a qual restou
irrecorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Ainda que assim não fosse, diante da própria
declaração dos réus acerca da inatividade das empresas e, haja
vista o farto material que comprova a prática de atos ilícitos
consistentes em vendas de carros consignados sem o devido
pagamento aos proprietários, incide no caso em tela o quanto
disposto no art. 28, do Código de Defesa do Consumidor,
passando os sócios a responderem pessoalmente pelos danos
causados aos consumidores.
Os documentos de fls. 279, 280 e 283 revelam,
ainda, que a relação jurídica se estabeleceu entre o autor e as
duas empresas requeridas, de modo que verificada a legitimidade
processual passiva de ambas.
Demanda ajuizada ao argumento de que o autor
deixou seu veículo automotor marca GM-Vectra Elegance 2.0,
cor prata, ano 2006, em consignação com os réus para que fosse
vendido pelo valor de R$ 26.300,00.
Alegou que após a venda do carro, porém, os réus
não lhe repassaram o valor integral, sendo que, após diversas
tratativas, lhe entregaram tão somente R$ 8.700,00, sendo
posteriormente informado que os estabelecimentos encerraram as
atividades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Requereu, assim, a declaração judicial de rescisão
do contrato firmado e a condenação dos réus ao pagamento de
indenização por danos materiais e morais.
Sem necessidade de maiores considerações, tenho
que o digno Magistrado da causa conferiu correto
solucionamento de procedência à pretensão deduzida na inicial,
mediante sentença percucientemente fundamentada.
Resta incontroversa e demonstrada a existência de
contrato estimatório entre Alexandre e as lojas revendedoras,
bem como resta comprovado que o bem foi vendido à terceira
Laura Maria dos Santos e que foi repassado ao autor apenas R$
8.700,00 dos R$ 26.300,00 pactuados.
Nos termos do art. 534, do Código Civil: “Pelo
contrato estimatório, o consignante entrega bens móveis ao
consignatário, que fica autorizado a vendê-los, pagando àquele
o preço ajustado, salvo se preferir, no prazo estabelecido,
restituir-lhe a coisa consignada.”
Na hipótese, restou comprovado que o autor
assinou o CRV em favor da compradora Laura em 25.07.2013, a
qual alienou fiduciariamente o bem à “Aymoré”, em 12.06.2013
(fl. 35).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
Diante disso, exsurge a conclusão de que o autor
entregou a documentação necessária à transferência e que os réus
disponibilizaram o veículo do autor a terceiro mediante
pagamento parcialmente financiado.
Conforme bem registrado em sentença: “... os
réus não esclarecem qual destino dado as valores recebidos da
instituição financeira, apenas tentam imputar culpa ao autor
pela não concretização do negócio, que, de fato, se concretizou,
conforme se denota do instrumento de transação de fls. 74/77.”
Destarte, uma vez não cumprido o contrato
estimatório, deve ser ele rescindido, com a restituição do veículo
ao autor e reparação de todos os prejuízos por ele suportados, eis
que os réus contribuíram diretamente para a causação dos danos,
conforme bem delineado no bojo da sentença.
Em pesquisa junto ao site deste E. Tribunal, nota-
se que as revendedoras rés praticaram ilícitos contra dezenas de
consumidores da região, vendendo carros consignados como se
delas fossem, deixando de repassar os valores aos proprietários e
prejudicando a terceiros de boa-fé que adquiriram veículos e não
conseguiram regularizar a documentação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
De tudo, evidentemente, ao contrário do que
defendem, resta patente o ato ilícito praticado, além da lesão de
ordem moral, haja vista o notório constrangimento e desgaste
suportado pelo autor, que se viu obrigado a se socorrer do Poder
Judiciário a fim de ter restabelecido o status quo ante.
Considerados todos esses critérios, mormente o
fato de que o ilícito contra os consumidores era prática reiterada
pelas empresas rés e seus sócios, tenho como justas e módicas as
quantias arbitradas pelo Juízo de piso, mediante fixação das
indenizações em patamares que não comportam qualquer tipo de
redução.
Não cabe, no presente processo, discussão acerca
da relação jurídica entre o autor e a terceira adquirente Laura
Maria dos Santos, de modo que, como bem pontuado pelo digno
Magistrado de piso, tinham as revendedoras a responsabilidade
pela posse e guarda do veículo, devendo indenizar o autor pelos
prejuízos materiais comprovados às fls. 88/94, haja vista que
recebeu o veículo em mau estado de conservação e ainda teve
que despender valores para regularizar a documentação junto ao
órgão de trânsito.
Por fim, conforme a regra prevista no art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, necessária a majoração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
São Paulo
30a Câmara de Direito Privado
verba honorária advocatícia ao patamar 20% do valor atualizado
da condenação.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso dos
réus.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica